Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-57.2022.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000494-57.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (RECORRENTE), HIAGO OLIVEIRA MARIN - CPF: 031.269.321-42 (ADVOGADO), PATRICIA GALDINO DA SILVA SOUZA OLIVEIRA 70139631194 - CNPJ: 29.577.276/0001-19 (RECORRIDO), PATRICIA GALDINO DA SILVA SOUZA - CPF: 701.396.311-94 (RECORRIDO), SIMONE ANADINHO DA SILVA - CPF: 810.785.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1000494-57.2022.8.11.0012

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Patricia Galdino da Silva Souza

Recorrida(s):

Sergio Tsutomu Yamamoto Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS. POSSIBIBILIDADE. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO

1. A Reclamada, ora Recorrente, arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob o seguinte fundamento: “Houve no presente caso cerceamento de defesa quando o conciliador que presidia a audiência de conciliação decidiu sem embasamento jurídico criar dispositivo legal que o autorizasse a estabelecer prazo para apresentação de defesa, o que contraria a legislação vigente e a jurisprudência”. Ao final, requer que “Seja acolhida a preliminar arguida de cerceamento de defesa, tendo em vista o não recebimento da contestação no prazo de 15 dias após a audiência de conciliação”.

2.

A preliminar de cerceamento de defesa, sob a fundamentação acima transcrita, merece ser rejeitada, haja vista que o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, para a apresentação de contestação, não foi “criado” pelo conciliador, mas sim está disposto na Súmula 11

DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, in verbis:

SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

3. Cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil. Ademais, por se tratar de ação de enriquecimento ilícito, desnecessária é a discussão da “causa debendi”, consoante dispõe o art. 61 da Lei nº 7.357/85.

4. Se o cheque encontra-se prescrito há menos de dois anos, desnecessária é a discussão da “causa debendi” em ação de enriquecimento ilícito, consoante dispõe o art. 61 da Lei nº 7.357/85
.

5.
Desta forma, se o cheque está sendo cobrado por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61, da Lei nº 7.357/1985), e não em conformidade com o disposto no art. 62, da referida norma legal, porque foi emitido há menos de 2 (dois) antes do ajuizamento da presente ação, desnecessário é a demonstração da sua ‘causa debendi’.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ex positis
, com fundamento no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação para o fim de
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 14.592,87 (quatorze mil e quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), valor este já atualizado conforme planilha de cálculo id
79828154”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução em faze ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022